Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
D E C I S Ã O As partes apresentam minuta de transação com intuito de colocar fim a demanda (ID 49619905). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de transação é assinada pelo representante legal do apelante, com poderes para celebrar acordo (ID 36329634), e pelo próprio apelado. Destarte, considerando a existência de poderes específicos outorgados ao advogado subscritor do pedido de transação e firmado pelo próprio apelado, a sua homologação é medida que se impõe. Portanto, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos. Ante a ausência de interesse recursal, esta decisão transita em julgado nesta data. Se presente, retire-se da listagem de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora